Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. DISPENSA.

I – A quantia penhorada por meio do Bacen Jud no cumprimento provisório de sentença pode ser levantada pelo exequente, com dispensa de caução, na pendência de julgamento do agravo em recurso especial, art. 521, inc. III, do CPC, notadamente quando não demonstrado o risco de dano grave alegado pela executada.
II – Agravo de instrumento desprovido.